Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-94.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0008330-94.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CLAUDIO ALVES DE ASSIS APELADO: GRF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED DESPACHO Apresente o recorrente os extratos bancários dos últimos três meses ou recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Note-se que os extratos bancários colacionados estão sem a devida identificação. Int. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora